Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ANGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrida sustenta a objeção formal de trânsito em julgado da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a relação jurídica processual. 1.1. A recorrente alega a ocorrência de omissão a respeito da fixação dos honorários de advogado na decisão proferida pelo Eminente Presidente que não admitiu o agravo interno manejado pela sociedade empresária ré. Preliminar rejeitada.
2. A Defensoria Pública pode ajuizar ação com o objetivo de condenação da ré ao pagamento de eventual valor referente aos honorários de sucumbência, nos termos da regra estabelecida no art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar no 80/1994, para que sejam destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 3o da Lei Complementar local no 908/2016). Preliminar rejeitada.
3. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública em razão do ajuizamento de ação rescisória que teve a petição inicial indeferida, bem como foi julgada extinta a relação jurídica processual.
4. A Defensoria Pública é órgão independente, tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis específicas.
5. De acordo com a norma prevista no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
6. Com efeito, a regra prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública será fixada em lei, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
7. O Juízo deve verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que impossibilitem a regularidade da marcha processual, de acordo com a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. A demandada ajuizou ação rescisória. Sobreveio da decisão monocrática proferida pela Eminente relatora que indeferiu a petição inicial da aludida ação e julgou extinta a relação jurídica processual. 8.1. Ademais, não houve a fixação de honorários de advogado, pois a relação jurídica processual não foi angularizada.
9. As singelas apresentações de contrarrazões pela Defensoria Pública nos autos da ação rescisória não acarretam a angularização da relação jurídica processual. 9.1. Com efeito, não é possível a fixação de honorários de advogado.
10. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 10.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
11. A recorrente ajuizou ação com o objetivo de fixação e da condenação da sociedade empresária recorrida ao pagamento de honorários de advogado relativos à ação rescisória ajuizada pela ré.
12. Verifica-se, ademais, que a apelante foi vencida no pedido, razão pela qual se afigura adequada a fixação dos honorários de advogado pelo Juízo singular na correta sentença recorrida.
13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.